Tribunal: TJSP
Processo: 1005614-80.2024.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL" – RECURSO DO BANCO.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Admissibilidade da cobrança deste encargo, desde que correspondente a serviço efetivamente prestado – Tema 958, do STJ – "Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo", relativo ao bem objeto do financiamento em questão, que demonstra o

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL" – RECURSO DO BANCO.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Admissibilidade da cobrança deste encargo, desde que correspondente a serviço efetivamente prestado – Tema 958, do STJ – "Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo", relativo ao bem objeto do financiamento em questão, que demonstra o registro do contrato perante os órgãos de trânsito – Cobrança permitida – Sentença reformada, neste ponto – Recurso provido, neste aspecto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Banco réu que não comprovou efetiva execução do serviço referente ao encargo cobrado – Tema 958, do STJ – Ausência de laudo, contendo avaliação do veículo objeto do financiamento em questão – Abusividade reconhecida – Cobrança indevida – Encargo afastado – Sentença mantida, a este respeito – Recurso improvido, neste ponto.
DO SEGURO – Tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 972, pelo STJ, que consolidou o entendimento de que: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Ausência de opção, ao consumidor, de contratação de seguradora diversa da indicada pela instituição financeira fornecedora do crédito objeto do financiamento – Hipótese de venda casada – Abusividade configurada – Cobrança afastada – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença que condenou o réu a restituir à autora os valores pagos a maior, de forma simples – Réu que impugnou a restituição de qualquer valor, alegando que os pagamentos efetuados decorreram de obrigação contratual, sendo devidos – Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro, por ser consequência lógica do reconhecimento da ilegalidade de cláusulas contratuais abusivas – Precedentes do STJ – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que foi decidido deve operar-se de forma simples – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.